Tribunal: TJES
Processo: 5003920-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003920-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIELE FABIANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003920-02.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: DANIELE FABIANO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O TETO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
DANIELE FABIANO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Narra a autora, em síntese, que possui serviço de internet oferecido pela requerida contratado pelo seu CPF, contudo, a requerida, sem permissão, teria vinculado o serviço no CNPJ que a parte autora possui, ocasionando cobranças indevidas e o bloqueio do serviço pela falta de pagamento dessas cobranças. Informa que acionou o Procon na data de 13/02/2023, momento em que as cobranças indevidas foram canceladas, no entanto, até a data da propositura da presente demanda, não teve o serviço restabelecido pela requerida. Requereu o cancelamento do contrato, sem aplicação de multa, além da devolução dos valores cobrados após o pedido de restabelecimento do serviço, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10732649), a Requerida alegou preliminar de ausência de prova mínima. No mérito, alega, dentre outros, que a parte autora contratou inicialmente o serviço através do seu CNPJ, e posteriormente solicitou a troca da titularidade, pelo que, entende que o débito é legítimo, não havendo que se falar em danos a serem indenizados. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10732676) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, pelo que,
ratifico a liminar e DETERMINO
que a requerida proceda o cancelamento do serviço indicado na inicial pela parte autora, sem cobranças de qualquer multa ou taxa, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de
dano material
.

CONDENO
, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10732690). Em suas razões, reitera a alegação de ausência de prova mínima. Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços e de danos a serem indenizados. Aduz que a multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação é excessiva e sem teto. Requereu a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pleiteou pela redução do
quantum
indenizatório, bem como que seja reduzido o valor das astreintes, com a fixação de um teto.

A autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID. 10732714.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual falha na prestação dos serviços da requerida, referente à suspensão dos serviços de internet contratados pelo autor.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida, a fim de comprovar sua alegação de que prestou adequadamente os seus serviços, consistem em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova, no sentido de demonstrar que a suspensão do serviço de internet contratado pela recorrida foi justificado, o que não fez.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, insurge-se a Recorrente sob o fundamento de que a multa foi arbitrada sem limitação, além de entender que o valor é exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente ao cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito da autora. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Ocorre que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Ademais, as multas arbitradas em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso do descumprimento da obrigação de fazer não devem ser consideradas exorbitantes, sobretudo ao se levar em consideração as obrigações impostas e a capacidade econômica da Recorrente, restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, razão assiste à Recorrente no tocante a necessidade de limitação de teto para as astreintes fixadas, razão pela qual determino que estas se limitem ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, tão somente quanto à limitação da multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a limitação da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de sentença. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)